Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-74.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), J. R. S IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 13.823.889/0001-59 (AGRAVANTE), GERENTE DA SECR. DE FAZ. MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , PROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

É certo que, embora haja previsão legal para se proceder, de maneira unilateral, à suspensão do cadastro do contribuinte, junto ao CCE, este ato ainda deve respeitar a Constituição Federal, e os princípios que dela derivam.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. R. S. Ind. e Com. de Madeiras Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Mandado de Segurança nº 1014698-58.2018.8.11.0041 (PJe) impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido liminar realizado, este que objetivava a reinserção do Recorrido no Cadastro de Contribuintes Estadual – CCE.

O Recorrente, então, sustenta que a decisão não se alinha ao entendimento pátrio, este que registra a impossibilidade de a Fazenda Pública praticar atos cuja finalidade é a coação de o Devedor em satisfazer o montante devido.

Aponta também, que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa por parte da Administração Pública, eis que não instaurou processo administrativo, a fim de solucionar a questão, apenas notificou o contribuinte para apresentar os documentos necessários no prazo de 2 (dois) dias.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda a Fazenda Pública Estadual proceda a reinserção do Recorrente no CCE.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, o que foi deferido, consoante se observa na decisão de ID nº 2801676.

Instado a se manifestar, o Recorrido, no ID nº 2732166, apresenta contrarrazões ao agravo, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 3254696, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que o presente recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020